Tribunal: TJPA
Processo: 0811927-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811927-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO

AUTORIDADE COATORA: VARA DA EXECUÇÃO PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Agravo regimental. Embargos de declaração contra decisão monocrática em habeas corpus. Não cabimento. Inexistência de previsão legal. Art. 619 do CPP. Pretensão de progressão ao regime semiaberto em modalidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Matéria própria de agravo em execução. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração interpostos em habeas corpus, diante da ausência de previsão legal. Pretensão de progressão ao regime semiaberto em modalidade domiciliar com tornozeleira eletrônica, sob alegação de prejuízos decorrentes da transferência de execução penal para comarca diversa da residência e da vida familiar do reeducando.

II. Questões em discussão

2. As questões consistem em: (i) a admissibilidade de embargos de declaração contra decisão monocrática em habeas corpus e (ii) a possibilidade de concessão da progressão de regime requerida no recurso.

III. Razões de decidir

3. Ausência de previsão legal para interposição de embargos de declaração contra decisão monocrática em habeas corpus, conforme disposto no art. 619 do CPP, limitando o recurso a acórdãos colegiados.

4. Matéria relativa à progressão de regime deve ser tratada por meio de agravo em execução, não havendo flagrante ilegalidade que justifique análise em sede de habeas corpus ou agravo regimental.

5. Jurisprudência consolidada confirma a impossibilidade de conhecimento de embargos de declaração em tais hipóteses.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe embargos de declaração contra decisão monocrática proferida em habeas corpus, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A análise de progressão de regime em execução penal deve ocorrer por agravo em execução, sendo incabível sua discussão em habeas corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Regimento Interno do TJPA, art. 266, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO, irresignado com a
decisão monocrática que não conheceu os Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus
interposto por sua defesa, diante do não cabimento do recurso (ID 22689746).

O agravante requer que seja concedida a progressão para o regime semiaberto, na modalidade prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, eis que a transferência dos autos de execução da Vara de Execuções de Castanhal/PA para a Vara de Execuções de Belém/PA (já que o município de Castanhal/PA, não possui centro carcerário, para oferecer a progressão de regime à qual o reeducando faz jus), ocasionou diversos transtornos e prejuízos ao agravante, tais como acesso a sua família e a continuidade de seus estudos superiores, todos localizado na cidade de Castanhal/PA.

Pugna, então,
seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de reformar a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de habeas corpus, concedendo-se a ordem para que seja deferido ao paciente a progressão para o regime semiaberto, com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pelo
conhecimento e improvimento
deste recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O presente Agravo Regimental, a meu ver,
não merece provimento.

O entendimento adotado na decisão monocrática ora agravada está em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada, a qual estabelece a impossibilidade de interposição de embargos de declaração contra decisão monocrática, dada a ausência de previsão legal para tal hipótese.

O art. 619 do CPP dispõe, de forma expressa, sobre os casos em que os embargos de declaração são admitidos:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em análise, observa-se que o agravante interpôs embargos de declaração contra d
ecisão monocrática que declarou prejudicado o habeas corpus, contrariando a norma que limita o cabimento dos embargos a decisões colegiadas
, conforme previsto na legislação processual penal.

Nessa esteira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. Ausente a previsão na legislação processual penal do cabimento de embargos de declaração em face de decisão não colegiada e com atenção do disposto no art. 505 do RITJMG, não há que se falar em conhecimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus. Todavia, uma vez comprovado que o advogado dativo prestou o serviço de assistência jurídica, faz jus ao recebimento da respectiva remuneração, sendo a fixação dos honorários, de ofício, medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.108450-0/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. Inexiste fundamentação legal para a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Relator, de modo que incabível o conhecimento do recurso. Inobstante, não se constata qualquer obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade na decisão embargada, estando essa devidamente fundamentada. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS (TJ-RS - ED: 70085580173 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2022).

De outa banda, apenas à guisa de argumentação, a matéria ventilada tanto nos Embargos Declaratórios quanto no próprio Habeas Corpus deve ser enfrentada por meio de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não havendo, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por conseguinte,
mantenho o entendimento de que os Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus não podem ser conhecidos.

Ante o exposto, com base no art. 266, §2º do Regimento Interno deste TJPA, CONHEÇO do presente Agravo Regimental, porém LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática anteriormente proferida.

Coloco o feito em mesa, para julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/12/2024